Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700219-50.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. André Luís de Souza Gobbo, OAB/DF 64.715, em favor de ALESSANDRO SOARES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que determinou a apresentação do Paciente no prazo de 24 horas para o monitoramento eletrônico. Informa o Impetrante que o Paciente foi denunciado pela suposta agressão cometida, sem que lhe fosse concedida oportunidade para apresentar defesa comprobatória de sua inocência, ou exame de corpo de delito. Alega que apesar de não ter sido intimado para apresentar alegações de defesa, o paciente na data de 08/01/2021, foi surpreendido com intimação para que no prazo de 24h se apresentasse ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, para fins de instalação de tornozeleira eletrônica. Aduz que a medida caracteriza claro constrangimento ilegal, com o consequente risco de se ver demitido de seu emprego, necessário para o sustento das filhas que tem em comum com a vítima. Em face da falta de documentações relacionadas aos fatos, quais sejam: cópias do inquérito policial; eventual denúncia, decisão que determinou o monitoramento eletrônico, foi oportunizado ao Impetrante instruir o writ com cópias dos documentos (ID 22780268). Contudo, apesar de intimado deixou o Impetrante transcorrer o prazo sem manifestação, restando inviável verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau, motivo pelo qual nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator